Tribunal: TJSP
Processo: 1500098-46.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento. Recurso não provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento. Recurso não provido, com determinação de expedição de mandado de prisão.